Tribunal: STF
Processo: ARE 1347330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — Servidores Públicos Municipais — Jundaí - Repetição de valores retidos na fonte a titulo de Imposto de Renda sobre verbas de natureza indenizatória (férias-prêmio e de auxilio transporte) — Possibilidade — Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, III; 153, III; 158, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, a resolução da matéria devolvida à análise deste E. Tribunal se dá pela análise da natureza jurídica das verbas indicadas: se acréscimos patrimoniais ou se compensação por despesas ou pela impossibilidade do gozo de direito (indenização). Nesse sentido, a licença-prêmio (ou férias-prêmio) não fruída tem caráter indenizatório. Os períodos de licença-prêmio, assim como o de férias, são colocados à disposição dos trabalhadores para o restabelecimento da saúde e recuperação de suas forças, despendidas em razão dos labores exercidos seguidamente. Todavia, se esses direitos não são usufruídos, no interesse do empregador, no caso a Administração, é justo o ressarcimento em pecúnia do período não gozado. Nesse sentido, ressalte-se o afirmado no julgamento recente da Apelação Cível n° 1016878-02.2018.8.26.0309, em 31/07/2019, em que a C. 8 Câmara de Direito Público, sob relatoria do Eminente Desembargador Bandeira Lins, analisou as mesmas questões que integram as razões recursais aqui apresentadas: 



    "As denominadas férias-prêmio estão previstas no artigo 65, caput e §2°, da LCM n.° 499/2010, sendo reconhecidas ao servidor ocupante de cargo efetivo a cada quinquênio exercido no serviço público municipal, à semelhança da licença-prêmio do serviço público estadual podendo o servidor gozar as férias-prêmio ou receber em pecúnia o valor equivalente. A conversão da vantagem em pecúnia, nesse caso, confere à verba caráter indenizatório: o pagamento em dinheiro, afinal, tem o sentido de ressarcimento ao servidor por não ter usufruído do descanso a que teria direito. Não há falar-se, de outra parte, em opção do servidor por receber a indenização: o ato de deferir semelhante pleito é de responsabilidade da Administração, promanando de juízo de conveniência e oportunidade. É pela convergência entre a vontade da Administração e a do servidor que este, ao invés de ser compelido ao gozo das férias prêmio, recebe o valor correlato em pecúnia; e ao pagar esse valor pelo trabalho adicional que obteve do servidor, a Administração está a indenizá-lo, pelo proveito que dele extraiu ainda que efetue o pagamento sem oposição do servidor. O assentimento deste, em outras palavras, não desnatura o caráter indenizatório do pagamento; não se trata da renda, mas do descanso convertido em proveito para a Administração, e de descanso que esta é quem autoriza não seja fruído, por conveniência e necessidades que são dela sendo indiferente, nesse juízo, a vontade do servidor, que jamais obrigaria a Administração. Férias-prêmio das quais o servidor abre mão em prol da Administração, em suma, dão azo a pagamento de natureza indenizatória cujo valor não é renda, mas a compensação de algo perdido, não se sujeitando por isso à tributação. Nesse sentido, aplicáveis as Súmulas n.''s 125 e 136, do STJ, que afirmam, respectivamente, que 'o pagamento das férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda' e 'o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda' (g.n.) Vale enfatizar que é a Administração, e não o servidor, que tem o poder de escolher entre conceder licença a este ou prosseguir valendo-se dos respectivos serviços, em detrimento de que ele possa fruir de afastamento ao qual tem direito. Elegendo a última alternativa, fica obrigada a indenizar a pessoa cujo direito teve o exercício obstado; e sobre a indenização, não incide imposto de renda."



    (...)



    Condicionado o pagamento da verba tanto aos servidores que "aos servidores que utilizarem transporte fornecido diretamente pelo Poder Público" e calculado seu valor "proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados durante o mês", evidente o caráter compensatório do auxilio em questão. Nesse sentido: 



    (...)



     Feitas essas observações, correta se mostra a r. sentença ao reconhecer que "tem razão a parte autora quanto ao afastamento da incidência do imposto de renda sobre as verbas pagas a título de férias-prêmio', por se tratar de verbas indenizatórias ou compensatórias, não remuneratórias e, portanto, não tributáveis" e que "quanto às verbas pagas a título de 'auxílio-transporte', por igualmente ser verbas indenizatórias, e não remuneratórias, de rigor o reconhecimento da inexistência da respectiva relação jurídico-tributária e, consequentemente, da inexigibilidade do tributo, com o afastamento de sua incidência e a consequente cessação de seus descontos na fonte" (f. 2436) - conclusões estas que, não afastadas pelos argumentos trazidos com as razões recursais, mantenho. 



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente